Tribunal: TJBA
Processo: 8026583-31.2024.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n. 8026583-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Órgão Especial

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

REQUERIDA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIÃO

Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
QUATRO

CARGOS EM COMISSÃO CRIADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.888/2001, DECRETO Nº 10.065/2006, LEI Nº 14.521/2022
(VINCULADOS A FAPESB)
E ART. 18, § 1º, DA LEI Nº 6.354/91, TODOS DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO ACOLHIMENTO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE COMO FUNÇÃO TÍPICA DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. CARGOS COMISSIONADOS CRIADOS SEM A PREVISÃO LEGAL DE SUAS ATRIBUIÇÕES OU COM DESCRIÇÕES GENÉRICAS E BUROCRÁTICAS EM ATO INFRALEGAL. OFENSA AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, ART. 13 E 14, CAPUT E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, E ART. 37, INCISOS II E V, DA CARTA MAGNA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.010 DO STF. INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO QUE AUTORIZA A DEFINIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES POR REGIMENTO. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM MODULAÇÃO DE SEUS EFEITOS.

I –
Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pela Procuradoria Geral de Justiça em face das expressões "
Coordenador II
", "
Coordenador III
", "
Assistente Administrativo
" e "
Secretário Administrativo I
", contidas no anexo único da Lei Estadual nº 7.888/2001
(Lei que autorizou o Poder Executivo instituir a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia -
FAPESB
)
; das mesmas expressões previstas nos artigos 21, 22 e 23 do Decreto Estadual nº 10.065/2006
(Que homologou a Resolução do Conselho Curador da FAPESB)
; das expressões "Coordenador de Controle Interno III", "Coordenador II", "Assistente Administrativo", "Coordenador III", e "Secretário Administrativo I", dispostas no art. 15, inciso XI, alínea "a" e anexo XVIII da Lei Estadual nº 14.521/2022
(Que modifica a estrutura organizacional da Administração Pública do Poder Executivo Estadual)
; e do § 1º do art. 18 da Lei Estadual nº 6.354/91
(Que estabelece normas gerais para os planos de carreira da administração direta, autárquica e fundacional)
, todos do Estado da Bahia, por violação aos artigos 13 e 14,
caput
e §1°, da Constituição do Estado da Bahia, bem como ao art. 37, incisos II e V, da Constituição da República.

II –
Manifestação da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia (ID 69119839) aduzindo que: 1) o processo legislativo transcorreu de forma regular; 2) a edição das normas é de competência do Governador; 3) as alegações do autor são vagas e subjetivas; 4) a ação deve ser julgada improcedente. O Governador do Estado, embora notificado, permaneceu inerte (ID 70896404).

III –
A Procuradoria Geral do Estado da Bahia (ID81153509) interveio sustentando que: 1) a procedência da ação causaria prejuízo à discricionariedade administrativa e à separação dos poderes; 2) as atribuições dos cargos estão definidas em regimento interno, conforme autorizado pelo art. 18, § 1º, da Lei Estadual nº 6.354/91; 3) a Constituição Estadual, em seu art. 105, XIX, confere ao Governador a competência para dispor sobre a organização da administração por meio de Decreto; 4) a procedência da ação causaria prejuízo às atividades da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia – FAPESB.

IV –
Parecer final da Procuradoria Geral de Justiça (ID 86879841) pela procedência da ADI, rebatendo as teses defensivas e reiterando que os cargos questionados possuem atribuições genéricas, burocráticas ou sequer definidas em lei, em afronta direta ao princípio do concurso público e aos requisitos para criação de cargos comissionados, conforme o Tema 1.010 do STF. Pugnou pela declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos
ex nunc
, prazo de 12 (doze) meses para regularização e vedação ao efeito repristinatório.

V –
A preliminar de violação à separação dos poderes não prospera. O controle de constitucionalidade exercido pelo Poder Judiciário não representa ingerência indevida na esfera de atuação dos demais Poderes, mas, sim, o exercício de sua função precípua de guardião da Constituição, garantindo que os atos legislativos e administrativos observem os limites e preceitos nela estabelecidos. A análise da compatibilidade das normas com a Constituição é atividade jurisdicional típica, não se confundindo com o mérito do ato administrativo ou a conveniência e oportunidade do legislador.
PRELIMINAR REJEITADA
.

VI –
No mérito, em relação aos cargos comissionados, o Poder Constituinte, originário e o derivado, limita sua destinação apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento
, buscando, com isso, resguardar a regra do concurso público e permitir à Administração o recrutamento excepcional de pessoal qualificado para o exercício de funções de alta gestão e confiança, que pode ser livremente exonerado conforme a conveniência do gestor público, flexibilizando a ação administrativa em níveis estratégicos.

VII –
Os diplomas normativos impugnados, ao criarem os cargos de "Coordenador II", "Coordenador III", "Assistente Administrativo", "Secretário Administrativo I" e "Coordenador de Controle Interno III", não estabeleceram, na própria lei, suas respectivas atribuições, ou o fizeram de forma genérica e burocrática através de decreto, em flagrante ofensa aos artigos 13 e 14 da Constituição Estadual e ao art. 37, II e V, da Constituição Federal. A delegação da definição de atribuições a ato infra legal, permitida pelo art. 18, § 1º, da Lei Estadual nº 6.354/91, é manifestamente inconstitucional, por violar a reserva legal estrita para a criação de cargos públicos.

VIII –
É mais do que cediço que a nomenclatura do cargo não tem o condão de, por si só, definir sua natureza. Logo, não é razoável que a exceção ao imperioso acesso ao serviço público por meio de concurso seja tratada como regra, com a criação de inúmeros cargos de livre nomeação e exoneração sem a estrita observância dos mandamentos constitucionais.

IX –
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 1.041.210/SP (Tema 1.010), com a relatoria do Min. Dias Toffoli, reafirmou a jurisprudência da Corte e fixou tese vinculante sobre o tema, estabelecendo, entre outros requisitos, que "
as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara e objetiva, na própria lei que os instituir
".

X –
Em idêntico sentido, este Órgão Especial possui precedentes, a exemplo da
ADI 8019086-97.2023.8.05.0000
, da relatoria do eminente Des. Josevando Souza Andrade, julgada em 18.12.2024, que reconheceu a inconstitucionalidade de cargos comissionados cujas atribuições foram definidas por decreto, de forma genérica, e não por lei.

XI – MODULAÇÃO.
Em atenção ao artigo 27 da Lei n° 9.868/99, bem como ao pedido formulado pela própria Procuradoria Geral de Justiça, os efeitos da presente declaração de inconstitucionalidade devem ser modulados, para que produzam efeitos
ex-nunc
. A desconstituição imediata dos vínculos funcionais decorrentes dos cargos ora declarados inconstitucionais acarretaria severos prejuízos à continuidade dos serviços públicos prestados pela FAPESB, dada a expressiva quantidade de servidores nessa situação. Por conseguinte, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse social, fixa-se o prazo de 12 (doze) meses, a partir da publicação deste Acórdão, para que a Administração Pública adote as medidas necessárias à regularização de seu quadro de pessoal.

XII – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE conhecida, com rejeição da preliminar, e, no mérito, julgada PROCEDENTE, PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
das expressões
“Coordenador II”, “Coordenador III”, “Assistente Administrativo”
e
“Secretário Administrativo I”
, contidas no anexo único da Lei Estadual nº 7.888/2001; das mesmas expressões contidas nos artigos 21, 22 e 23 do Decreto Estadual nº 10.065/2006; das expressões
“Coordenador de Controle Interno III”, “Coordenador II”, “Assistente Administrativo”, “Coordenador III”
e
“Secretário Administrativo I”
, dispostas no art. 15, inciso XI, alínea "a" e Anexo XVIII, ambos da Lei Estadual nº 14.521/2022; e do
§ 1º do art. 18 da Lei Estadual nº 6.354/91
, por violação aos artigos 13 e 14,
caput
e §1°, da Constituição do Estado da Bahia, e ao art. 37, incisos II e V, da Constituição da República, com efeitos
ex nunc
, em razão da modulação de seus efeitos, com vedação do efeito repristinatório.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 8026583-31.2024.8.05.0000
, em que figuram, como requerente, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como requeridos, a
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA BAHIA
e o
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em sua composição plenária, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito,
JULGAR PROCEDENTE
a Ação Direta para
DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE
das expressões atinentes aos cargos comissionados previstos na Lei Estadual nº 7.888/2001, no Decreto nº 10.065/2006, na Lei nº 14.521/2022, bem como do § 1º do art. 18 da Lei Estadual nº 6.354/91, nos termos do voto condutor. E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.